Tribunal: STF
Processo: HC 258967
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, do Superior Tribunal de Justiça, no HC 1.014.211/ES.



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante, convertido em preventiva, e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas e de associação para o tráfico (arts. 33 e 35, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/2006). 



    Colhe-se do decreto prisional: 



    [...] as investigações iniciaram a partir da prisão em flagrante do denunciado Edinaldo Lima Almeida, pela Polícia Federal, em razão da apreensão do montante de R$ 410.000,00 (quatrocentos e dez mil reais), em espécie, que estava ocultado no veículo automotor que em que o mesmo trafegava, conforme imagens anexadas, além de aparelhos telefônicos, registrando que foram realizadas análises dos conteúdos existentes nos referidos aparelhos, sendo possível constatar a existência de diversos contatos de terminais telefônicos cadastrados no Estado de Rondônia, esclarecendo que tal localidade é conhecida por ser a origem de rota do comércio de drogas; a proximidade do acusado Edinaldo com pessoas envolvidas com o tráfico de drogas, além da intensa atividade criminosa praticada pelo denunciado Edinaldo, tendo constatado que o mesmo seria um importante fornecedor de drogas, além de apresentar-se em posição hierárquica superior em relação aos demais membros da organização criminosa. 



    Consta também, que a partir da análise do conteúdo dos diálogos analisados, identificaram que o acusado Thiago Cândido Viana seria um dos principais distribuidores de drogas, havendo a menção, inclusive, de propina para agente público, além de terem constatado que Edinaldo também contava com o apoio de Diego Xadai Ponciano Bueno em suas empreitadas criminosas, no que tange a comercialização e remessa de elevada quantidade de drogas, conforme trechos dos diálogos analisados que foram anexados à representação e à denúncia. 



    Revela que foram constadas diversas imagens de porções de drogas, as quais se referias nos diálogos analisados, registrando que constam em tais fotografias diversos tabletes de drogas e dinheiro empilhados, evidenciando o envolvimento e a periculosidade dos acusados. 



    Menciona também, que o acusado Diego é proprietário de diversos caminhões utilizados para o transporte oculto de drogas, salientando que foram apreendidos 153 (cento e cinquenta e três) tabletes de cocaína com o irmão do acusado Diego, identificado como Matheus Xadai Ponciano Lima, os quais também poderiam ter relação com a organização criminosa que atua neste Estado. Aduz ainda, que os acusados Edinaldo e Diego trocavam mensagens a respeito de arranjos para confecção de compartimentos ocultos em semirreboques para o transporte de drogas, além de existir tratativas de Edinaldo vangloriando-se da sua experiência no transporte de drogas, indicado detalhes de seu “modus operandi” à Diego.



    Registro ainda, que o Ministério Público ratificou os fatos expostos pela Autoridade Policial na denúncia, tendo registrado que foram identificados elementos suficientes para afirmar que o acusado Edinaldo se dedica à atividade criminosa por muitos anos, além de não ter sido observada nenhuma atividade lícita praticada pelo referido denunciado, aduzindo ainda que a atuação do denunciado Tiago também restou amplamente demonstrada na associação criminosa e no tráfico de drogas, acrescentando que Tiago encontra-se custodiado no Centro de Detenção Provisória de Vila Velha, em razão de ser sido investigado, preso e denunciado pela prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa nos autos de número 0016536-83.2021.8.08.0024, acrescentando que as condutas criminosas perpetradas pelo denunciado Diego Xadai Ponciano Bueno também foram aptas a demonstrar seu envolvimento na prática do crime de tráfico de drogas, registrando que Diego prestava apoio à Edinaldo na comercialização e na remessa de elevada quantidade de drogas, apontado como essencial na logística de transporte de drogas, fornecendo caminhão que dispõe de compartimentos secretos no assoalho das carretas, além de ser responsável por ocultar as drogas e providenciar as cargas de produtos lícitos, visando dissimular a carga ilegal. 



    [...] o acusado Diego possui registros criminais em ações penais que tramitam no Estado do Mato Grosso, o que demonstra que os mesmos têm personalidades voltadas para o crime, sendo necessária a prisão cautelar para garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei. Importante registrar, que a conduta dos acusados de se envolverem em prática de novos crimes, demonstra que os mesmos não possuem condições de conviver em sociedade, demonstrando certa periculosidade e desrespeito com o Poder Judiciário.



    [...]



    Ante o exposto, estando presentes os requisitos previstos no artigo 312 do CPP, defiro a representação feita pela Autoridade Policial e o requerimento do Ministério Público, e DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA dos acusados EDINALDO LIMA ALMEIDA, TIAGO CÂNDIDO VIANA e DIEGO XADAI PONCIANO BUENO.



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que denegou a ordem. 



    Em seguida, nova impetração, dessa vez direcionada ao Superior Tribunal de Justiça, cujo pedido de liminar foi indeferido pelo Ministro relator. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma, a ausência dos pressupostos autorizadores para a manutenção da prisão preventiva. Destaca que "o paciente e os demais acusados foram presos preventivamente no dia 09.10.2024". Ao final, requer a concessão da ordem para revogar o decreto prisional, com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão. 



    É o relatório. Decido.



    Nos termos da Súmula 691/STF, não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus voltado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em impetração requerida a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância. O rigor na aplicação desse enunciado tem sido abrandado por julgados desta CORTE somente em caso de manifesto constrangimento ilegal, prontamente identificável (HC 138.946/SP, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redator para o Acórdão: Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 25/4/2018; HC 138.945-AgR/RJ, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 7/3/2017; HC 128.740/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Redatora para o Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 24/10/2016).



    No caso, entretanto, não se constata a presença de flagrante ilegalidade apta a justificar a intervenção antecipada desta SUPREMA CORTE.



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se. 



    Brasília, 11 de julho de 2025. 



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente